Tribunal: TJMT
Processo: 1007833-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007833-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DONATO CINTO - CPF: 121.124.808-98 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NILSON SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.741-49 (AGRAVADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ELTON DAL MOLIN

A
GRAV
ADO(S):

NILSON SCHIEFELBEIN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COMPOSSE. CESSÃO GRATUITA DE FILHO PARA PAI APÓS CITAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência, suspendeu a constrição judicial incidente sobre direitos possessórios relativos à Fazenda Paraíso II, ao fundamento de que o embargante teria comprovado a aquisição do imóvel, o pagamento integral do preço e das despesas de regularização fundiária, bem como a existência de risco de dano em razão do avanço dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida nos embargos de terceiro, especialmente quanto à plausibilidade da alegada posse exclusiva do embargante sobre a área constrita e à possibilidade de manutenção da penhora sobre direitos possessórios oriundos de regularização fundiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os direitos possessórios e aquisitivos decorrentes de processo de regularização fundiária, ainda que pendentes de consolidação registral definitiva, possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor, sujeitando-se à constrição judicial, nos termos dos
arts
. 789 e 835, XIII, do CPC.

4. Os documentos constantes dos autos indicam, em juízo de cognição sumária, que o Título Definitivo n. 031.557 foi expedido em nome conjunto do agravado e do executado, circunstância que revela composse e enfraquece a alegação de titularidade exclusiva da área.

5. O instrumento particular de compra e venda invocado pelo embargante refere-se a matrículas diversas daquela atingida pela constrição judicial, não se mostrando apto, neste exame perfunctório, a demonstrar posse exclusiva sobre o imóvel penhorado.

6. O contrato particular de arrendamento rural igualmente não comprova, de forma suficiente, a exclusividade possessória alegada, diante da limitação da área abrangida e das inconsistências temporais apontadas nos autos.

7. A cessão gratuita de direitos possessórios realizada de filho para pai após a citação do executado em demanda executiva não autoriza, em sede liminar, o afastamento da constrição judicial.

8. A suspensão, pelo INTERMAT, da autorização anteriormente concedida para exclusão do executado do título definitivo reforça a necessidade de preservação da situação jurídica do bem até instrução probatória mais aprofundada.

9. A penhora sobre direitos possessórios não implica, por si só, desapossamento imediato nem inviabiliza a exploração econômica da área. Ademais, a alegação de que o imóvel é utilizado para a subsistência do embargante, somada à notícia de que enfrenta sérios problemas de saúde, reforça, no caso concreto, a adequação da manutenção provisória de sua posse direta até o deslinde final da controvérsia.
,

10. Incide, ainda, precedente da própria Quinta Câmara de Direito Privado em controvérsia envolvendo as mesmas partes, a mesma área e idêntica questão jurídica, recomendando-se a preservação da coerência, estabilidade e integridade da jurisprudência do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

12.
Mantida a penhora e sua averbação sobre os direitos possessórios correspondentes à fração ideal de 50% do imóvel, suspensos os atos expropriatórios até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro, e assegurada a manutenção provisória do embargante na posse direta do bem, como fiel depositário, garantindo-se o pleno uso da área e a continuidade de sua exploração econômica agrícola.

Teses de julgamento:

1.
“Os direitos possessórios decorrentes de processo de regularização fundiária, ainda que pendentes de consolidação registral, são passíveis de penhora, por possuírem expressão econômica e integrarem o patrimônio do devedor.”

2.
“A cessão gratuita de direitos possessórios realizada de filho para pai após a citação do executado em demanda executiva não afasta, em sede liminar, a eficácia da penhora.”

3.
“A ausência de demonstração suficiente da posse exclusiva do embargante impede a manutenção de tutela de urgência destinada a suspender constrição judicial em embargos de terceiro.”

4.
“A manutenção da penhora pode coexistir com a preservação provisória da posse direta do embargante e da exploração econômica da área, quando ausente desapossamento imediato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 789, 792, IV, 835, XIII, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045345-18.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
ELTON DAL MOLIN
, contra decisão interlocutória (ID. 221717435 –
Autos de Origem no 1000582-69.2026.8.11.0040
), proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

Trata-se deEMBARGOS DE TERCEIRO, com pedido de tutela de urgência, opostos por
NILSON SCHIEFELBEIN
em face de
ELTON DAL MOLIN
, nos autos da Ação de Execução no 1004426-61.2025.8.11.0040, objetivando a suspensão de constrição judicial que recai sobre a Fazenda Paraíso II, objeto do Título Definitivo no 031.557, expedido pelo INTERMAT.

Alega o embargante, em síntese, ser o legítimo proprietário e possuidor da integralidade da Fazenda Paraíso II, área rural de 762,6348 hectares, situada no Município de Feliz Natal/MT, adquirida em 19/05/2011, tendo efetuado o pagamento integral do preço, arcando com todos os custos de regularização fundiária junto ao INTERMAT.

Segue relatando que o executado Márcio Leandro
Schiefelbein
(seu filho) foi incluído no processo de regularização fundiária para fins de planejamento sucessório, condicionado ao pagamento das obrigações junto ao INTERMAT, o que não ocorreu, tendo assumido integralmente o pagamento da entrada do preço da terra ao INTERMAT, ficando acordada verbalmente a cessão dos direitos, posteriormente formalizada em 23/04/2025.

Relata que o pedido de retificação do título foi protocolado junto ao INTERMAT em 30/04/2025, muito antes da constrição realizada em 28/08/2025, sendo que o INTERMAT, por meio do Parecer no 01820/2025 e Despacho no 43351/2025, deferiu o pedido de retificação, autorizando o cancelamento do título conjunto e a emissão de novo título exclusivamente em nome do embargante, decisão posteriormente suspensa para análise jurídica complementar.

Na sequência, aponta que o contrato de arrendamento rural celebrado em 12/05/2023, o próprio executado Márcio Leandro reconheceu o embargante como legítimo proprietário da Fazenda Paraíso II, sendo que em outras demandas já fora reconhecida a probabilidade do direito do embargante com a suspensão dos atos constritivos.

Afirma ter agido de boa-fé, desconhecendo a existência de dívidas do executado, com quem mantém relacionamento distante.

Por tais motivos, requer, liminarmente, a suspensão imediata da penhora e de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios sobre a Fazenda Paraíso II, Título Definitivo no 031.557 e matrícula no 3.835 do CRI de Feliz Natal/MT. No mérito, pugna pela procedência dos embargos, com o cancelamento definitivo da constrição.

Atribuiu à causa o valor de R$ 315.785,41.

É o relatório.DECIDO.

I. DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção da posse ou propriedade daquele que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

No caso em análise, o embarganteNILSON SCHIEFELBEINnão figura como parte na Ação de Execução no 1004426-61.2025.8.11.0040, movida pelo embargadoELTON DAL MOLINem face deMÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN.

A constrição judicial recai sobre direitos relativos à Fazenda Paraíso II, imóvel sobre o qual o embargante alega deter a integralidade da posse e dos direitos aquisitivos, demonstrando, em cognição sumária, legitimidade ativa para a oposição dos presentes embargos.

Quanto ao aspecto temporal, os embargos são tempestivos, pois opostos antes da assinatura do auto de arrematação ou adjudicação, nos termos do art. 675 do CPC.

A distribuição por dependência à execução principal está correta, conforme determina o art. 676 do CPC.

Presentes, portanto, os requisitos formais para o recebimento dos embargos de terceiro.

RECEBO
os presentes embargos de terceiro.

Determino oapensamentodos autos à Ação de Execução no
1004426-61.2025.8.11.0040.

II. DA TUTELA DE URGÊNCIA

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Especificamente em sede de embargos de terceiro, o art. 678 do CPC prevê:

"Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido."

No caso, a probabilidade do direito do embargante está demonstrada, pois, em sede de cognição sumária, logou êxito o embargante em comprovar documentalmente a aquisição, em 19/05/2011, do imóvel denominado Fazenda São Carlos (matrícula no 859 do CRI de
Feliz Natal/MT), efetuando o pagamento integral do preço pactuado (id. 220227803 e id. 220227806).

Demonstrou que promoveu, às suas expensas, o processo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, arcando com todos os custos de georreferenciamento, taxas e pagamento do preço da terra ao Estado de Mato Grosso.

O pagamento da entrada do preço da terra (pauta) foi realizado exclusivamente pelo embargante em dezembro de 2024, conforme documentação apresentada, assumindo também o compromisso de quitação das parcelas subsequentes.

Ademais, o Instituto de Terras de Mato Grosso, por meio doParecer no 01820/2025/PROINTER/INTERMATe doDespacho no 43351/2025/UAS/INTERMAT, deferiu o pedido de retificação do título, autorizando expressamente o cancelamento do Título Definitivo no 031.557, expedido em nome de Nilson
Schiefelbein
e Márcio Leandro
Schiefelbein
; a emissão de novo título exclusivamente em nome do embargante; e a celebração de aditivo contratual para exclusão do executado.

Embora os efeitos deste despacho tenham sido posteriormente suspensos para análise jurídica complementar (Despacho no 47727/2025), a suspensão não invalida o ato, apenas impede temporariamente sua execução, preservando sua validade formal.

O reconhecimento administrativo, por órgão técnico especializado, da legitimidade do pedido de retificação reforça significativamente a probabilidade do direito alegado.

Verifica-se, ainda, que outras demandas judiciais a probabilidade do direito do embargante já fora constatada e, embora não se trate de coisa julgada, constitui elemento persuasivo relevante na análise da presente tutela de urgência.

Quanto ao perigo de dano, sua ocorrência resta caracterizada pela iminência de atos expropriatórios, pois a execução principal encontra-se em fase avançada, com determinação de expedição de mandado de avaliação judicial dos direitos penhorados, evidenciando o risco concreto de alienação judicial, arrematação ou adjudicação do bem.

A concretização de ato expropriatório sobre bem que, eventualmente, não pertence ao executado causaria
dano
grave e de difícil reparação ao embargante, comprometendo sua atividade econômica e subsistência.

Ademais, a Fazenda Paraíso II constitui a fonte de renda e subsistência do embargante, agricultor de profissão, sendo essencial para sua atividade produtiva.

Desta feita, o perigo de dano está demonstrado pela iminência de atos expropriatórios sobre bem essencial à subsistência do embargante, que não é parte na execução e demonstra, em cognição sumária, ser o legítimo titular dos direitos sobre o imóvel.

Destaque-se que a medida pleiteada é plenamente reversível, pois visa apenas preservar o status quo até o julgamento final dos embargos.

Caso os embargos sejam julgados improcedentes ao final, a execução poderá prosseguir normalmente, sem prejuízo ao embargado.

Por outro lado, a não concessão da tutela de urgência pode acarretar dano irreversível ao embargante, com a expropriação de bem que não pertence ao executado.

Embora o art. 300, § 1o, do CPC preveja a possibilidade de exigência de caução, a robustez do acervo probatório apresentado, aliada à condição pessoal do embargante (idoso em tratamento de saúde grave) e à natureza do bem (fonte de subsistência), justificam a dispensa de tal exigência.

Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 678 do CPC,
DEFIRO
o pedido deTUTELA DE URGÊNCIApara:

a)Suspender imediatamente os efeitos da penhora e de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios que recaiam sobre aFazenda Paraíso II, sobre oTítulo Definitivo no 031.557e sobre amatrícula no 3.835 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT;

b)Determinar a manutenção do embarganteNILSON SCHIEFELBEINna posse e uso pleno do imóvel até o julgamento final dos embargos;

c)Determinar asuspensão de eventual mandado de avaliaçãoe de quaisquer atos tendentes à alienação judicial, arrematação ou adjudicação do bem;

No mais,
CITE-SE
o embargadoELTON DAL MOLINpara, querendo, contestar os embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 677 do CPC.

Intime-se o executadoMÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEINpara ciência dos embargos, facultando-se manifestação, nos termos do art. 677, § 1o, do CPC.

Junte-se cópia da presente decisão nos autos principais no 1004426-61.2025.8.11.0040.

Às providências
”
.

Em razões recursais, a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Titularidade de 50% dos direitos possessórios e aquisitivos do devedor em relação ao imóvel constrito;

Simulação de negócio jurídico e fraude à execução (atos praticados entre agravado e executado, pai e filho, com vistas à ocultação patrimonial);

Cessão de posse não homologada pelo INTERMAT (suspensão dos efeitos do Despacho no 4335/2025 pela Presidência do órgão);

Ineficácia do contrato de arrendamento para afastar a constrição;

Reconhecimento prévio pelo TJMT da penhorabilidade e dos indícios de fraude envolvendo o mesmo imóvel.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 355735369) nas quais rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, sustentando a sua propriedade exclusiva e anterior às dívidas do executado; a validade do contrato de arrendamento como prova de sua titularidade; a regularização fundiária deferida em seu favor; a inexistência de simulação ou fraude à execução (alegando boa-fé e desconhecimento do sigilo judicial das dívidas do filho); bem como o perigo de dano inverso em razão de
sua condição de saúde (tratamento oncológico). Subsidiariamente, pugna pela fixação de caução ao agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo efetuado (ID. 348657378 – Guia 85287.999.02.2026-0).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ELTON DAL MOLIN

AGRAVADO(S):

NILSON SCHIEFELBEIN

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Agravo de Instrumento
interposto por
ELTON DAL MOLIN
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos dos
Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000582-69.2026.8.11.0040
, deferiu a tutela de urgência para suspender a constrição judicial incidente sobre os direitos possessórios relativos à Fazenda Paraíso II.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o embargante teria comprovado documentalmente a aquisição do imóvel em 2011, bem como o pagamento integral do preço e das despesas relacionadas ao procedimento de regularização fundiária perante o Estado de Mato Grosso. Assentou, ainda, que o próprio INTERMAT, por meio de despacho administrativo, havia autorizado o cancelamento do título conjunto para emissão de novo título exclusivamente em nome do embargante, e que a posterior suspensão daquele ato não lhe retiraria a validade formal. Por fim, entendeu presente o perigo de dano, ao fundamento de que a execução se encontraria em fase avançada de avaliação e expropriação, com risco de prejuízos à atividade agrícola e à subsistência do terceiro embargante.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

Da Penhorabilidade dos Direitos Possessórios, Composse e Fraude à Execução

Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida nos Embargos de Terceiro,
especialmente no que se refere à plausibilidade do direito invocado pelo embargante e à existência de risco concreto de dano decorrente da manutenção da constrição judicial.

O agravante sustenta que o imóvel, classificado como terra devoluta em processo de regularização fundiária, possui
Título Definitivo n. 031.557
expedido em nome conjunto do agravado e do executado,
Márcio Leandro
Schiefelbein
. Argumenta que a cessão gratuita dos direitos possessórios relativos a 50% da área, realizada entre filho e pai após a citação em demandas executivas, configura nítida fraude à execução e indevido esvaziamento patrimonial.

O agravado, por sua vez, alega que a propriedade lhe pertence exclusivamente desde 2011, afirmando que o filho foi inserido no procedimento administrativo apenas para fins de planejamento sucessório, e que a cessão de direitos apenas formalizou a impossibilidade financeira de Márcio em suportar os custos da regularização perante o INTERMAT, tudo em contexto de boa-fé.

Pois bem.
A legislação processual admite expressamente a constrição de “outros direitos”, nos termos do art. 835, XIII, do Código de Processo Civil. Assim, os direitos aquisitivos e possessórios decorrentes de processo de regularização fundiária, ainda que pendentes de consolidação registral definitiva, possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor, sujeitando-se, em princípio, à responsabilidade patrimonial prevista no art. 789 do CPC.

No caso, os documentos constantes dos autos evidenciam que o
Título Definitivo n. 031.557
foi outorgado pelo Estado de Mato Grosso em favor de ambos,
Nilson
Schiefelbein
e
Márcio Leandro
Schiefelbein
. Além disso, há elementos oriundos do próprio procedimento administrativo e de registros correlatos que, ao menos neste exame perfunctório, apontam para o exercício conjunto da posse e da atividade produtiva na área, circunstância incompatível, em princípio, com a alegação de exclusividade possessória deduzida pelo embargante.

Sob esse enfoque, assiste razão ao agravante ao sustentar a fragilidade dos elementos apresentados para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a alegada titularidade exclusiva sobre a área constrita. Isso porque o instrumento particular de compra e venda invocado como fundamento da pretensão do embargante refere-se expressamente às matrículas
n. 769
e
n. 859
do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, ao passo que o bem atingido pela constrição judicial encontra-se
registrado sob matrícula diversa, qual seja, a de
n. 3.835
, relativa à área arrecadada como terra devoluta pelo Estado de Mato Grosso.

Tal dissonância registral, evidenciada nos próprios autos, compromete substancialmente a plausibilidade da tese de anterioridade e exclusividade da posse, porquanto o título particular em que se ampara o embargante não guarda correspondência direta com o imóvel sobre o qual recai a constrição. Ao revés, a situação jurídica da área passou a ser delineada em contexto diverso, a partir do procedimento administrativo de regularização fundiária instaurado perante o INTERMAT, no qual os interessados figuraram conjuntamente, culminando, ao menos em juízo de delibação, na outorga de título em nome de ambos.

Desse modo, a regularização fundiária superveniente não apenas revela quadro fático-jurídico distinto daquele retratado no ajuste particular invocado pelo embargante, como também enfraquece, neste exame perfunctório, a conclusão de que haveria posse exclusiva apta a justificar a suspensão da penhora.

Também não socorre o agravado o contrato particular de arrendamento rural por ele invocado para demonstrar que o executado reconhecia a titularidade exclusiva do genitor. Isso porque o referido instrumento, além de abranger apenas
100 hectares
, extensão significativamente inferior à fração ideal de
50%
atribuída a Márcio no título definitivo, apresenta inconsistência temporal relevante, na medida em que, pouco tempo após sua celebração, o próprio executado declarou perante o INTERMAT inexistirem arrendatários na propriedade. Tal incongruência compromete, em cognição sumária, a força probante do ajuste e reforça a fragilidade da tese de posse exclusiva do embargante.

De mais a mais, constata-se que o denominado
“Contrato de Cessão de Posse Não Onerosa”
foi firmado entre pai e filho nos dias
23 e 25 de abril de 2025
, quando o executado já havia sido pessoalmente citado na ação de execução em
10 de abril de 2025
. A transferência gratuita de direitos a ascendente, em meio a execuções capazes de conduzir o devedor à insolvência, atrai, em tese, a incidência do art. 792, IV, do CPC, revelando fortes indícios de fraude à execução.

Corrobora essa conclusão o fato de que o próprio INTERMAT, ao tomar conhecimento da existência de execuções e de averbações premonitórias em desfavor do executado, proferiu o
Despacho n. 47727/2025
, suspendendo a autorização anteriormente concedida para a exclusão de Márcio do Título Definitivo, precisamente
para resguardar a higidez da situação jurídica do bem e prevenir eventual prejuízo a terceiros credores.

Destaco, ademais, que
esta
egrégia
Quinta Câmara de Direito Privado
, em recentíssimo julgado envolvendo as mesmas partes, a mesma área e idêntica controvérsia jurídica, firmou o entendimento de que tais ajustes privados não têm o condão de afastar a constrição. Cito o aresto paradigma:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPOSSE E INEFICÁCIA DE CESSÃO NÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro, deferiu tutela de urgência para suspender penhora sobre fração ideal de imóvel rural inserido em processo de regularização fundiária, com base em alegação de posse exclusiva do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há probabilidade do direito alegado pelo embargante quanto à exclusividade da posse e propriedade da área objeto da constrição judicial; (
ii
) a cessão de direitos possessórios em favor do embargante é eficaz, em sede liminar, frente à penhora previamente averbada; e (
iii
) a tutela de urgência deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel constrito integra terra devoluta, submetida a processo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, tendo o título definitivo sido expedido conjuntamente ao embargante e ao seu filho, o executado, o que indica, ao menos em juízo de delibação, o exercício conjunto da posse sobre a área.

4. O contrato particular de compra e venda invocado pelo embargante refere-se a matrículas distintas
daquela sobre
a qual incide a constrição, não sendo apto a comprovar a alegada posse exclusiva sobre o bem penhorado.

5. O instrumento particular de arrendamento rural invocado pelo embargante abrange parcela significativamente inferior à fração ideal do executado no título definitivo e apresenta inconsistência temporal com declaração prestada pelo próprio devedor ao órgão fundiário, circunstâncias que, em cognição sumária, comprometem sua aptidão para demonstrar a transferência efetiva da posse.

6. Os demais documentos apresentados para justificar a cessão de direitos (cessão gratuita de posse e termo de concordância) foram firmados no curso de execuções judiciais e após averbações premonitórias, circunstância que, ao menos em sede liminar, impede o reconhecimento de sua eficácia para afastar a garantia executiva.

7. A suspensão administrativa da exclusão do executado do título pelo INTERMAT e a inexistência de formalização registral da transferência dos direitos reforçam a necessidade de manutenção da penhora até instrução probatória mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “1. Não subsiste tutela de urgência deferida em embargos de terceiro quando, em juízo de delibação, não se demonstra a posse exclusiva do embargante sobre o bem objeto de constrição judicial. 2. A cessão gratuita de direitos possessórios celebrada no curso de execuções judiciais e após averbação premonitória não afasta, em sede liminar, a eficácia da penhora perante os credores do devedor executado.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026831-17.2025.8.11.0000.

(N.U 1045345-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 05/03/2026)

Diante desse contexto, impõe-se a adoção, no presente julgamento, da mesma orientação já firmada por esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, porquanto não foram trazidos aos autos documentos novos ou argumentos jurídicos idôneos capazes de infirmar a
ratio

decidendi
do precedente referido, tampouco elementos fáticos distintivos aptos a justificar solução diversa. Em prestígio à coerência, à estabilidade e à integridade da jurisprudência deste Colegiado, deve ser preservado o entendimento já assentado sobre a controvérsia.

De outro lado, embora deva ser restabelecida a constrição sobre os direitos possessórios correspondentes à fração ideal atribuída ao executado, mostra-se prudente, por ora, resguardar a continuidade da exploração econômica da área pelo embargante. Isso porque foi alegado nos autos que o imóvel é utilizado para sua subsistência, bem como que ele enfrenta quadro delicado de saúde, circunstâncias que recomendam, neste juízo de delibação, a preservação da situação fática até o
julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro, sem prejuízo da garantia do crédito já assegurada pela manutenção da penhora e de sua averbação.

Não se vislumbra, por fim, o alegado perigo de dano inverso ao agravado, uma vez que a penhora incidente sobre direitos possessórios não importa, por si só, desapossamento imediato nem inviabiliza o cultivo da área, destinando-se precipuamente à preservação da utilidade prática da execução. Descabe, por conseguinte, o pedido subsidiário de fixação de caução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, nos seguintes termos:

a)
Determinar a manutenção da penhora e de sua respectiva averbação
(tanto na Matrícula no 3.835 do CRI de Feliz Natal/MT quanto nos autos do Processo Administrativo perante o INTERMAT) incidente sobre os direitos possessórios correspondentes à fração ideal de 50% do imóvel, a fim de resguardar a eficácia da execução e prevenir terceiros de boa-fé;

b)
Suspender, contudo, a realização de quaisquer atos expropriatórios
(tais como leilão, praça, alienação judicial ou adjudicação) sobre a referida fração ideal, até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro (Processo no 1000582-69.2026.8.11.0040);

c)
Assegurar a manutenção provisória do embargante (Nilson
Schiefelbein
) na posse direta do imóvel
, nomeando-o como fiel depositário da fração constrita, garantindo-lhe o pleno uso e a continuidade de sua exploração econômica agrícola, sem qualquer restrição física, até o deslinde final da controvérsia no juízo de origem.

Determina-se, ainda, a comunicação desta decisão ao Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT e ao INTERMAT para as providências cabíveis.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026